Tribunal: TJDFT
Processo: 0727540-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0727540-44.2022.8.07.0000 Agravante(s) Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe Agravado(s) Wenner Henrilly de Sousa Araújo Fontinele Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 131799676 do processo de referência) que, na ação de conhecimento proposta por Wenner Henrilly de Sousa Araújo Fontinele em desfavor do Distrito Federal e do ora agravante (processo n. 0712015-65.2022.8.07.0018) visando à aprovação na fase de avaliação médica do concurso público para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, a fim de participar nas demais fases do certame, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Em razões recursais (Id 38426621), o agravante formulou os seguintes pedidos: Pelo exposto, tendo em vista a presença de seus requisitos ensejadores, requer-se a antecipação da tutela recursal, inaudita altera parte, na forma dos artigos 1.019, I, para suspender a decisão do juízo a quo, que deferiu o pedido de tutela de urgência do Agravado. No mérito, requer-se a Vossas Excelências, que seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a r. decisão recorrida, uma vez que a pretensão do Agravado fere as regras editalícias previamente estabelecidas. Preparo recolhido (Ids 38426619 e 38426620). Deferido o requerimento de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, ao menos até julgamento do agravo de instrumento (Id 38520600). O autor Wenner Henrilly de Sousa Araújo Fontinele interpôs agravo interno (Id 38946725) contra a decisão unipessoal desta relatoria (Id 38520600), a qual deferiu o efeito suspensivo pleiteado em agravo de instrumento pelo agravante e ora agravado, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe. Alegou, em resumo, que: (i) a decisão unipessoal da relatora não analisou os vícios do ato administrativo por ter sido induzida a erro pelo agravado; (ii) existe contradição no Edital "ao Prever Reserva de Vagas para Candidatos com Visão Monocular e Considera como Condição Incapacitante Acuidade Visual em Condições Superiores Àqueles"; (iii) a fase de estágio probatório é o momento oportuno para aferir a aptidão do candidato para o exercício de cargo público. Pediu a reconsideração da decisão desta relatoria no sentido de retirar a suspensão da eficácia da decisão proferida pelo juízo a quo. Em decisão de Id 39138762, esta relatoria nada proveu quanto ao pedido de reconsideração formulado. O requerente Wenner Henrilly de Sousa Araújo Fontinele apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 39420556), pugnando pelo desprovimento do recurso. O Cebraspe apresentou contraminuta ao agravo interno (Id 40081130), pleiteando o desprovimento do recurso. O feito foi incluído na pauta de julgamento da 3a Sessão Ordinária Presencial que será realizada no dia 1o/3/2023 (Id 43276411). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, foi verificada a prolação de sentença no processo de referência em 14/2/2023 (Id 149621651 do processo n. 0712015-65.2022.8.07.0018). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento e o agravo interno a ele correlato estão prejudicados por motivo superveniente a sua interposição. Conforme relatado, em consulta ao sistema PJE de primeira instância, constatei que o mérito da demanda de referência (autos n. 0712015-65.2022.8.07.0018) foi resolvido, na forma do art. 487, I, do CPC, com a prolação de sentença de improcedência dos pedidos formulados pelo autor, no dia 14/2/2023 (Id 149621651 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento e ao agravo interno. Sobre a possibilidade de perda de objeto dos referidos recursos em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno, porque os julgo prejudicados. Em o fazendo, determino a exclusão do presente feito da pauta de julgamento da 3a Sessão Ordinária Presencial que será realizada no dia 1o/3/2023 (Id 43276411). Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora